Tribunal: TJSP
Processo: 1535024-17.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2014 – Ilegitimidade passiva - Falecimento do executado antes do ajuizamento - Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ - Extinção do feito - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001026409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1535024-17.2015.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado WILLIAM DAUD
(ESPOLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada, que declara, e o 5° Juiz.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER
LEYSER DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 24.068.
Apelação no 1535024-17.2015.8.26.0090.
Apelante:
Prefeitura Municipal de São Paulo.
Apelado: William Daud.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de
2014 Ilegitimidade passiva - Falecimento do executado antes
do ajuizamento - Impossibilidade de alteração da CDA

Súmula 392 do STJ - Extinção do feito - Recurso desprovido.
Apelação em face da sentença que extinguiu as
execuções fiscais ajuizadas para a cobrança de IPTU, do exercício de 2014,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. Inconformada, a
Municipalidade propugna pela reforma da sentença com prosseguimento
da execução em face do espólio do executado ao argumento de que cabia
ao contribuinte o dever legal de atualizar a situação cadastral do imóvel.
Recurso recebido em seus regulares efeitos.
Relatado.
Tratando-se de IPTU, a obrigação tributária recai na
pessoa do titular do domínio ou do possuidor a qualquer título, como
prescreve o artigo 34, do Código Tributário Nacional. Assim, com o
falecimento do proprietário, o seu espólio e sucessores passam a responder
pelos tributos incidentes sobre o respectivo imóvel, nos termos do artigo
131, incisos II e III, do CTN.
Ocorre que, o executado faleceu em 2009, antes,
portanto, do ajuizamento da execução fiscal em 2015, sobrevindo a
sentença recorrida que extinguiu a execução fiscal por ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passiva (NCPC, art. 485, inc. VI).
De fato, a certidão da dívida ativa se ressente dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo
fiscal, afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, pois, como o executado faleceu antes do ajuizamento da
execução, a alteração do polo passivo era mesmo inviável, conforme
entendimento cristalizado na Súmula 392, do STJ, que continua aplicável
mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015 - A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo, já que não se trata de simples
emenda da cártula, mas de alteração que remonta os próprios lançamentos
(art. 142, do CTN).
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para incluir o
espólio do executado, quando o falecimento tenha ocorrido antes do
ajuizamento. Confira-se:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
392/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido de que o redirecionamento da
execução contra o espólio não é admitido quando o
falecimento
do
contribuinte
ocorrer
antes
da
constituição do crédito tributário, situação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
implica substituição do pólo passivo, o que não
encontra
respaldo
na
Lei
6.830/1980.
Precedentes:AgRg
no
REsp
1.218.068/RS,
Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010; REsp
1.222.561/RS,
Rel.
Ministro
Mauro
Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011.2. Nos
termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução".3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no AREsp 373438 / RS, Min.Rel. Sérgio Kukina, 1a
Turma, DJe 26/09/2013).
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese de o
falecimento do executado ocorrer após o ajuizamento do feito executivo, o
que, contudo, não é o caso dos autos.
Nem se alegue descumprimento da obrigação
acessória, consistente em atualizar o cadastro municipal de contribuintes,
pois, além da exequente dispor de todo o aparato administrativo para
confirmar dados sobre o executado, antes de ajuizar a ação, a
inobservância da obrigação acessória acarreta conversão em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113, § 3o). Daí
porque, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10291
Apelação Cível no 1535024-17.2015.8.26.0090
Comarca: São Paulo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: William Daud (espolio)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Pelo meu voto, dava provimento ao pelo do
Município.
Data máxima venia, votei vencido, divergindo
da Douta maioria que negava provimento ao recurso da Municipalidade.
Tratava-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de São Paulo, nos autos da Execução Fiscal por ela
promovida em face de William Daud, contra a r. sentença de fls. 53/56, que
extinguiu o processo, com fulcro no art. 485, inciso VI c.c. art. 803, inciso I,
ambos do CPC, em razão de o executado ser pessoa já falecida quando do
ajuizamento da ação.
Alegava, a Municipalidade apelante, que a
extinção do feito é descabida, diante da natureza propter rem da obrigação e do
quanto determinam os artigos 34 e 130 do CTN. Sustenta, ainda, que tanto a Lei
Municipal no 6.989/66 quanto a de 10.819/89 impõem uma obrigação ao sujeito
passivo do IPTU de manter atualizado o cadastro do bem perante o Fisco, de
modo que somente tomou conhecimento do falecimento do executado durante o
trâmite processual. Busca o provimento do recurso, com a reforma da r. sentença
e prosseguimento do feito em face do Espólio do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
devidamente processado, sem apresentação de contrarrazões.
Depreendeu-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de São Paulo ajuizou Execução Fiscal, em julho de 2015,
contra William Daud, objetivando a cobrança de débito relativo a IPTU do
exercício de 2014, nos termos da CDA de fls. 02.
Ocorre que, diante da certidão de fls. 24, no
sentido de que o executado havia falecido há aproximadamente seis anos, a
Municipalidade, então, requereu a suspensão do feito por 180 dias, para
providências administrativas, sendo deferido, pelo D. Juízo a quo, o pedido,
todavia, pelo prazo de 30 dias (fls. 29).
Após a juntada, a fls. 32/45, de cópia atualizada
da certidão da matrícula do bem, objeto da exação, bem como de novo pedido de
suspensão do feito, a fls. 46, o qual foi deferido a fls. 47, a exequente, então, a
fls. 51/52, requereu a substituição do polo passivo da demanda, a fim de que
passasse a constar como executado o Espólio de William Daud, bem como fosse
efetuada a sua citação por edital.
Ato contínuo, sobreveio a r. sentença que
julgou extinta a demanda, decisum este contra o qual se insurge a
Municipalidade.
Pois bem.
O recurso fazendário merecia provimento.
“In concreto”, o executivo fiscal foi direcionado
contra quem constava no cadastro municipal como contribuinte, embora o
executado já houvesse falecido em data anterior à propositura da demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porém, os seus sucessores deixaram de informar tal fato ao Fisco, assim
impedindo que este atualizasse seus cadastros.
Não seria razoável, pois, que o Município
exequente suportasse o ônus do descumprimento da obrigação legal acessória,
nos termos do art. 113, §2o, do CTN, não sendo o caso, portanto, de aplicação da
Súmula no 392 do STJ.
A hipótese é de responsabilidade por sucessão: o
Espólio do executado ou os seus sucessores, dependendo da existência ou não de
partilha, passam a ocupar a posição do antigo sujeito passivo da obrigação
tributária (modificação subjetiva passiva) e devem arcar com o pagamento
reclamado pelo Município, cabendo a substituição da CDA, nos termos do art. 2o,
§8o, da LEF.
Mister,
portanto,
conceder
à
apelante
a
oportunidade de alterar o polo passivo da cobrança, diante do descumprimento da
obrigação tributária acessória, antes de eventual extinção da demanda executiva.
Ante o exposto, pelo meu voto dava
provimento ao apelo e determinava que o D. Juízo de Origem concedesse à
Municipalidade prazo para substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa
apresentada, com a regularização da demanda e prosseguimento do feito.
Silvana M. Mollo
Relatora sorteadan vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
1391CE2E
6
8
Declarações de
Votos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
139CB30A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1535024-17.2015.8.26.0090 e o código de confirmação da tabela acima.